Tribunal: TJDFT
Processo: 0741228-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741228-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANGELO GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de ANGELO GOMES DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em Cumprimento de Sentença (n. 0700117-63.2023.8.07.0004), não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada tem o seguinte teor: Verifico que o executado cumpriu voluntariamente, somente, a obrigação de pagar danos morais estabelecida na sentença. No tocante a impugnação ao cumprimento de sentença, razão não assiste ao executado. Vale destacar a parte dispositiva da sentença: "Ante o exposto, resolvo o mérito dos processos com fundamento no artigo 487, I, do CPC, confirmando a tutela de urgência deferida, e julgo procedentes os pedidos formulados nos referidos processos para condenar a ré autorizar e custear o tratamento descrito na inicial, bem como a pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% da negativa indevida, e correção pelo INPC desta data. Custas e honorários pela ré, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação." (grifou-se) Logo, se observa que o valor da condenação engloba: a obrigação de fazer estabelecida em sede de tutela de urgência e os danos morais. Com efeito, o credor acostou na lauda de ID 153407297, o documento que quantifica os valores gastos para o cumprimento da obrigação de fazer. Diante do exposto, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para acostar uma tabela atualizada do débito e para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Sem prejuízo, faculto o credor acostar o valor restante do débito, acrescido dos encargos gerados após o prazo para pagamento voluntário, a fim de evitar o início dos atos constritivos. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que: i) não houve menção expressa no título executivo judicial quanto ao pagamento de honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer; ii) não há que se falar em proveito econômico sobre o tratamento disponibilizado à parte exequente; iii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir tão somente sobre a indenização por danos morais e iv) diante da impossibilidade de incidência dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico derivado da obrigação de fazer, deve ser reconhecido o pagamento integral da condenação para ser determinada a extinção do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença dos requisitos acima mencionados. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, não há previsão de que no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja incluída somente a obrigação de pagar quantia, o que denota que se observe em sua aferição todas as obrigações contidas na condenação, ou, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na presente hipótese, a parte ré foi condenada ao pagamento de quantia, a título de indenização por danos morais, além de ter sido condenada na obrigação de fazer, consistente na obrigação de custear o tratamento descrito na inicial. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, na medida em que é possível mensurar o valor econômico da obrigação de fazer, o que impõe que tal montante integre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido posicionou-se a a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, expressando o entendimento de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer. Confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.) Na mesma linha de entendimento é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. Nas condenações que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. Precedente do STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1866997, 07363800920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024.) Por outro ângulo, observo que a Agravante não demonstrou a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 12:00:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador